Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial. Dolo. Crime antecedente. Registro da ocorrência policial.
1 – Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que tem em depósito, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).
2 - Age com dolo comerciante que, experiente no ramo de compra e venda de bebidas, tem em depósito, sem explicação plausível, refrigerador que só é disponibilizado por um fornecedor, do qual é ex-empregado e tinha ciência de que a empresa não o aliena a terceiro, mas apenas o cede em comodato a clientes.
3 - O registro de ocorrência policial do crime antecedente não é elementar do tipo penal do crime de receptação. Basta que o bem seja produto de crime e que o autor saiba ou – na forma qualificada - deva saber dessa condição. O registro da ocorrência é mera comunicação do fato à autoridade policial. Não é condição de punibilidade do crime de receptação.
4 - Apelação não provida.